Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível realizar a juntada de novos documentos por ocasião da interposição do recurso de Apelação, especialmente quando a parte recorrente não aponta qualquer obstáculo à apresentação de tal documento no momento adequado. Documento não analisado.
2. Ausente a comprovação de negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, não prospera a alegação de que houve dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.